Tribunal: TJPA
Processo: 0800376-59.2022.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800376-59.2022.8.14.0084

APELANTE: RODRIGO GOMES DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: EMERSON ROCHA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800376-59.2022.8.14.0084

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE FARO-PA

APELANTE: RODRIGO GOMES DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: DILSON JOFRE BATALHA GUIMARÃES – OAB-PA 23.886

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, C/C § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR FIXADO NO PATAMAR MÁXIMO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de dias-multa, postulando a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas e o redimensionamento da reprimenda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.
Há três controvérsias centrais: (i) verificar se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal; e (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração aplicada à causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência e laudo toxicológico definitivo, que atestou a apreensão de cocaína e maconha, fracionadas em dezenas de porções prontas para comercialização
.

4.
A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pelos demais elementos coligidos aos autos e pela confissão parcial do réu em juízo, que admitiu a propriedade dos entorpecentes mantidos em sua residência e reconheceu que o numerário apreendido era proveniente da venda de drogas.

5.
O depoimento de agentes policiais constitui meio idôneo de prova quando prestado sob contraditório judicial e em consonância com os demais elementos probatórios, inexistindo demonstração de parcialidade ou má-fé.

6.
Inviável a absolvição por insuficiência de provas, pois o conjunto probatório revela, de forma segura, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

7.
Também não prospera o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, a forma de acondicionamento em porções individualizadas, a apreensão de dinheiro fracionado e a inexistência de prova de condição de usuário evidenciam a destinação mercantil da substância entorpecente.

8
. No tocante à dosimetria, correta a manutenção da pena-base acima
do
mínimo legal em razão da natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

9.
Na segunda fase, inviável a redução aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

10.
Na terceira fase, assiste razão à defesa. Reconhecida na sentença a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ausente fundamentação concreta para a fixação do redutor em fração mínima. Não demonstrada dedicação a atividades criminosas nem integração a organização criminosa por elementos idôneos, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3
.

11.
Redimensionada a pena definitiva para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantido o regime inicial aberto

e sua substituição por duas restritivas de direitos, conforme os termos da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12.
Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para redimensionar a pena aplicada, mantidos os demais termos da sentença condenatória
.

Tese de julgamento:
A fixação de fração inferior ao patamar máximo da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige fundamentação concreta e idônea, não bastando presunções genéricas acerca de dedicação ao tráfico ou integração a organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, art. 155; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 136736/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/03/2017; STJ, HC 664.284/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 721.355/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24/05/2022; Súmula 231/STJ
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e conceder parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800376-59.2022.8.14.0084

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE FARO-PA

APELANTE: RODRIGO GOMES DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: DILSON JOFRE BATALHA GUIMARÃES – OAB-PA 23.886

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RODRIGO GOMES DOS SANTOS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Comarca de Faro-PA
, que o condenou a pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
além de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa,
em regime
aberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
e o
ABSOLVEU
da imputação do
art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Narrou a
denúncia, (id.16159263
),
que no dia 03 de outubro de 2022, por volta das 23h, na orla da cidade de Faro/PA, o apelante, conhecido como "RD", foi abordado por uma guarnição policial após ser visto descartando um pacote. Na abordagem inicial, foram encontradas com ele 08 pedras de crack, 06 trouxinhas de maconha e a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra os acusados de acordo com espeque no art. 33, da nº Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, nos termos do art. 69 do CPB.

RG do Réu. (id.16159224-pág.12)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.16159224-pág.4)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.16159224-pág.16)

Laudo de Constatação Provisório de Drogas. (id.16159224-pág.20)

Relatório Final do IPL. (id.1161592248-págs.21-24)

A denúncia foi recebida em
17/10/2022
(id.16159264)

Citação do réu. (id.16159470)

Defesa Prévia. (id.16159485)

Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022-04.000579-QUI. (id.16159498)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.16159225-pág.1)

Termo de Audiência. (id.16159505; 16159519)

Midia audiovisual (ids.16159521-16159538)

Alegações finais do Ministério Público. (id.16159544)

Alegações finais da Defesa. (id.16159547)

Em
sentença prolatada
(id.16159548), o Juízo
a quo
,
julgou parcialmente procedente a denúncia
, em relação ao réu
RODRIGO GOMES DOS SATOS, CONDENANDO-O
pela prática do crime previsto no
art. 33, § 4ºda Lei nº 11.343/2006
e ABSOLVENDO-O do delito previsto no art. 12ª Lei nº 10.826/-3

Alvará de Soltura. (id.16159552)

Em suas
razões recursais (id.32727937
)
,
a defesa requereu:
1)
Absolvição por insuficiência de provas; 2) Desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006;
3)
Redimensionamento da pena-base no mínimo legal e
4)
Aplicação do quantum 2/3 da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Em
contrarrazões (id.34086409
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.35363146), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Nilton Gurjão das Chagas
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento,

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, t
rata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RODRIGO GOMES DOS SANTOS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Comarca de Faro-PA
, que o condenou a pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
além de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa,
em regime
aberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
e o
ABSOLVEU
da imputação do
art. 12, da Lei nº 10.826/03 .

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença, sob a alegação que o conjunto probatório carreado aos autos são insuficientes para demonstrar a certeza do dolo específico de mercancia na conduta do apelante.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

A materialidade delitiva restou comprovada através do
Auto de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência Policial, Laudo de Constatação Provisório de Drogas, Relatório Final do IPL e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022-04.000579-QUI.

O Laudo Toxicológico Definitivo
Toxicológico Definitivo nº 2022-04.000579-QUI. (id.16159498),
no qual
atestou que a substância encontrada com o apelante, tratava-se de 38 (trinta e oito) "papelotes" contendo substância petrificada amarelada, embaladas em saco plástico na cor verde, pesando com embalagem 19,85 (dezenove gramas e oitocentos miligramas de COCAÍNA e 25 (vinte e cinco) “papelotes”, embalados em saco plástico, sendo 19 (dezenove) na cor branca e 6 (seis) na cor

verde, contendo erva esverdeada, constituída por folhas, sementes, talos e hastes, pesando com embalagem 9,20 (nove gramas e duzentos miligramas)

Quanto à autoria delitiva restou comprovada pela oitiva dos policiais militares RENAN SASSI CARVALHO DANTAS e ALAIN RODRIGUES DOS SANTOS que fizeram parte da diligência que fez a prisão em flagrante do réu e apreensão da droga.

Analisando ainda o conteúdo dos depoimentos prestado pelo DPC
RENAN SASSI CARVALHO DANTAS
, compromissado na forma da lei, narrou, trecho de seu depoimento,
conforme termos da sentença (id.16159522-16159525),

in verbis:

“(...) No primeiro momento, o RD foi detido pela polícia militar na orla da cidade. Portando os entorpecentes, que foram descritos na denúncia. Em um segundo momento, ele foi conduzido à delegacia onde eu estava. E eu conversei com ele e falei, tu já está preso por tráfico. Certo, você já está preso. É, cadê o resto dos entorpecentes? e se você entregar os entorpecentes, você pode fazer jus, aí é benefícios na fase processual, enfim, expliquei. Um pouco, como funciona para ele. A ele pode fazer jus a benefícios e caso você entregue e tal. E ele, não, tudo bem, vou entregar, aí levou a gente. Eu fui também, inclusive, é, tenho filmado esse ingresso no domicílio, certo? É levou a gente na casa do irmão dele, o irmão dele, que nem sabia. Que estava lá, aí o irmão dele franqueou o nosso ingresso, domicílio, isso foi registrado em vídeo, certo; E eu encontrei na mochila que ele indicou o resto do entorpecente; QUE foi representado pela prisão preventiva do RD, tendo em vista ele ser envolvido com o crime organizado; QUE tinham estojos deflagrados, ele tinha insumos para produção de munição, ele tinha chumbo, estojo, só não montou a munição; QUE ele não tinha maquinários; QUE

como é sabido pelos agentes de segurança, para se comercializar entorpecentes em Faro tem que estar filiado a uma determinada organização criminosa “Comando Vermelho”(...); QUE ele andava com pessoas que já foram presas por nós como PATRICK, ZÉ DO OVO; QUE ele já era conhecido da polícia; QUE esse material foi somado o que foi detido na orla e o que foi encontrado na casa dele; QUE o depoente fez parte da diligência que foi realizada na casa do irmão do réu; QUE os materiais estavam no segundo quarto da residência, numa mochila pendurava na parede, estava lá dentro; QUE não se recorda se

ele se reservou ao direito ao silêncio; QUE o réu não estava sob efeito de drogas; QUE a diligência realizada pela Polícia Militar foi de rotina, eles receberam denúncia anônima de que estava havendo tráfico na orla, e como o RODRIGO já é conhecido da Polícia, também somado a atitude suspeita que ele apresentou”.

A testemunha
ALAIN RODRIGUES DOS SANTOS,
policial militar devidamente compromissado, declarou (id.
16159525-16159527
):

“(...) Estávamos em ronda na orla da cidade, não recordo horário, mas no final da noite, isso é madrugada e ele estavam em um grupo próximo ao posto Guigui do outro lado da rua, na orla, e foi verificado pelo um policial que estava na ronda comigo, que tinha soltado alguma coisa na Escada, aí foi feito a abordagem no grupo e encontrado na escada uma quantidade, e com ele o restante, foi feito o flagrante, fomos conduzidos até a delegacia e de lá foi feita diligência com delegado, onde ele levou até uma residência e foi feito a revista no local onde ele apresentou um quarto e encontrado mais materiais que foram conduzidos com ele para a delegacia (...)Droga, chumbo, cartucho vazio, se eu não me engano, me recordo bem, mas foi bastante material. (...) Algum tempo nós já vínhamos observando ele, até por informação de vizinhos e outras pessoas de que ele estava traficando e inclusive era associado ao comando vermelho. Ele autodeclarava assim; QUE ele disse que a droga era para uso pessoal, entretanto, a quantidade encontrada era incompatível para ser para uso;(...) E quem estava com ele também informou que a droga pertencia a ele e ele assumiu também a situação, logo em seguida, inclusive dizendo que tinha mais material em casa, foi que nós fomos até o delegado para que fosse de efeito diligência até residência.”

Corroborando as declarações acima, o Informante
RONALD GOMES DOS SANTOS
, irmão do réu declarou: (id.
16159527-16159530):

QUE até esse dia não sabia de nada; QUE trabalhava no interior; QUE chegou nesse dia na cidade, que por volta de 22hs30, já estava dormindo, quando apareceram com ele lá em casa; QUE o delegado pediu autorização para entrar na residência, no que o depoente autorizou, pois não sabia de nada; QUE essa casa é alugada, que o RODRIGO ficava lá, quando o depoente estava no interior; QUE quando entraram na residência, perguntaram onde era o quarto do Rodrigo, no que o delegado foi entrando e foram até lá; QUE acompanhou os policiais até o quarto, quando pegaram a droga dentro da mochila, mas não viu a droga; QUE não sabia que o Rodrigo comercializava droga e nem se ele usava droga; QUE não viu a parte da munição do chumbo etc; QUE ele lhe pediu desculpa, perdão pelo que tinha ocorrido; QUE ele sempre foi brincalhão, extrovertido; QUE NUNCA TEVE CONHECIMENTO do envolvimento do Rodrigo com droga, que não parava na residência, vivia para o interior; QUE tinha acabado de chegar na cidade; QUE o depoente não tinha conhecimento que seu irmão era envolvido com drogas ou fazia parte de organização criminosa; QUE quem pagava o aluguel da casa era o depoente; QUE o Rodrigo se sustentava com que trabalhava com seu pai, fazia bico pela rua.”

O réu
RODRIGO GOMES DOS SANTOS
em seu interrogatório alegou, conforme (id.16159530-16159537)

“QUE estava na orla da cidade com uns amigos, quando os policiais militares fizeram a abordagem neles; QUE eles perguntaram se eles tinham droga, no que respondeu que não, revistou o depoente e não encontraram nada, foi quando eles desceram as escadas e encontraram uma cabeça de maconha, aí falaram que a droga era do depoente; QUE o depoente fora levado à delegacia; QUE lhe perguntaram se tinha droga, no que o depoente disse que não, aí após perguntarem pela

segunda vez, o depoente afirmou que tinha na sua residência; QUE levou os policiais até a sua residência e mostrou onde estava a droga; QUE não jogou nenhuma droga na escada, que não sabe de quem era a droga; QUE o depoente so tinha dinheiro e um celular, que estava lá com seus amigos conversando; QUE não assumiu a droga encontrada na escada, que foi outra pessoa que jogou; QUE não confirmou que a droga era sua; QUE o policial lhe falou que já estava lhe procurando; QUE não tem nenhuma participação no Comando Vermelho; QUE teve um momento que o depoente estava passando por dificuldades em sua vida, estava sem dinheiro, estava se relacionando com uma mulher que tinha dois filhos, queria ajuda-la, não tinha como, tentou trabalho em FARO, mas não conseguiu, porque é difícil trabalho em Faro, foi quando se envolveu e se arrependeu; QUE quando foi preso estava com essa companheira; QUE ela não morava com ele, que estava passando por dificuldades; QUE acompanhou a diligência até sua residência, mostrou onde estava a droga, e afirmou que era sua; QUE seu irmão não sabia que tinha droga lá, não sabia que ele fazia isso; QUE o material encontrado (pólvora, chumbo, cartucho) esse material era quando ia para o interior com seu tio, para caçar; QUE dentro da mochila tinha três pacotes de droga, dinheiro e cartucho; QUE nunca foi preso antes; QUE não responde a processo antes; QUE não tem antecedentes criminais; QUE teve envolvimento com o crime de furto; QUE nunca foi preso com droga; QUE não é usuário; (...); QUE está arrependido do que ocorreu; (...); QUE assume o tráfico de drogas que estava em sua casa apenas; QUE o material (CARTUCHO, CHUMBO) era do seu tio; QUE não foi encontrada nenhuma arma com o depoente; QUE o dinheiro encontrado com o depoente era de venda de droga.”

A autoria não restou dúvidas, recaindo sobre o nacional
RODRIGO GOMES DOS SANTOS,
conforme declarações prestadas pelos policiais que fizeram o flagrante do réu, assim como a confissão parcial do delito.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelas testemunhas, delegado de polícia civil, polícia militar que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, no qual descreveram com detalhes asa circunstâncias em que fora feita a prisão e a detenção do réu, sendo inclusive o réu conhecido da polícia por envolvimento com o tráfico de drogas. Tais fatos foram corroborados pelo informante Ronald Gomes dos Santos, irmão do réu, no qual ratificou as declarações prestadas pelos policiais.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais narraram os detalhes da ronda policial que culminou com a prisão do réu, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes e sua autoria, como alega a defesa.

Ressalte-se que o réu confirmou em juízo que fora feita a apreensão de uma determinada quantidade de drogas e uma determinada quantia que se tratava da venda de entorpecentes.

Saliento ainda, que os Policiais foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, uma vez que narraram com detalhes a ronda policial, que levou ao flagrante do réu no crime de tráfico de entorpecentes.

Imperioso mencionar, nesse momento, que,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há dúvidas que o apelante incidira nos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “trazer consigo” e “ter em depósito”
,
constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

Em que pese os argumentos da defesa quanto à desclassificação para crime de uso pessoal, tenho que a autoria delitiva do tráfico de drogas restou comprovada pela prova testemunhal e circunstancial coligida nos autos, restando evidente que as drogas apreendidas tinham como objetivo a sua mercancia.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão (...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO.
PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...);
2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio;

3. (...); 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.05195397-70, 210.898, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório existente nos autos, as circunstâncias de sua apreensão,

evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio, mesmo porque,
não está minimamente comprovada a condição de que o apelante seria exclusivamente usuário
, muito pelo contrário, ele afirmou em juízo que não era usuário de drogas, assim como seu irmão também declarou que desconhecia que Rodrigo fosse usuário de drogas ou traficante.

Ressalte-se mais uma vez que as circunstâncias que as drogas foram apreendidas, conforme
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, no qual fora apreendido
38 (trinta e oito) "papelotes" contendo substância petrificada amarelada, embaladas em saco plástico na cor verde, pesando com embalagem 19,85 (dezenove gramas e oitocentos miligramas de COCAÍNA e 25 (vinte e cinco) “papelotes”, embalados em saco plástico, sendo 19 (dezenove) na cor branca e 6 (seis) na cor

verde, contendo erva esverdeada, constituída por folhas, sementes, talos e hastes, pesando com embalagem 9,20 (nove gramas e duzentos miligramas) tratando-se de maconha,
a quantia de R$ 323,00 (trezentos e vinte e três reais) fracionadas em 14 notas de dois reais, 7 notas de cinco reais, 7 notas de dez reais, 7 notas de vinte reais, 1 nota de cinquenta reais, dois cartuchos deflagrados, um rolo de linha de costura para embalar a droga, um pequeno recipiente contendo pólvora e uma quantidade de chumbo,
não prevalecendo a alegação de ser apenas usuário.

Quanto à autoria, por sua vez, também restou suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, especialmente pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais civil e militar, as declarações do irmão do réu; apreensão da droga em poder do apelante, em sua residência; presença

de instrumentos típicos da traficância, como sacolas plásticas.

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de corroborar tal tese, a de que o apelante seria mera usuário, o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte e, como cediço, é comum aos acusados de crime dessa natureza dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima de tal condição por parte do apelante, de mero usuário, e das vastas provas de traficância, impossível a desclassificação.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. A ALEGADA POUCA QUANTIDADE APREENDIDA NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À ABSOLVIÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE PARA USO. IMPROCEDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE TOCA À ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE SERIA EXCLUSIVAMENTE USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05137697-25, 210.641, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12) (
GRIFEI
).

No caso em análise, a quantidade apreendida, a forma de acondicionamento e, sobretudo, a circunstância relevante de apreensão, assim como o fato do réu ter confirmado em juízo, que o valor encontrado em sua residência se tratava de quantia auferida pela venda dos entorpecentes, restando comprovada de forma inequívoca, a destinação comercial da droga.

Nesse contexto, a versão defensiva de uso pessoal mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório.

Assim, correta a condenação pelo delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, não considerou nenhuma circunstância negativa ao réu, entretanto, aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O juízo valorou negativamente as circunstâncias da natureza e quantidade das drogas, que no presente caso fora valorado pelo fato da

sua diversidade (cocaína e maconha), o que merece maior valoração, razão pela qual mantenho o quantum aplicado na sentença.

Na segunda fase, presente a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB (CONFISSÃO), fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão além de 500 (quinhentos) dias-multa, em consonância da Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO SEU PATAMAR MÁXIMO

Observo que o magistrado reconheceu a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, entretanto, aplicou o quantum redutor em seu patamar mínimo sem justificar o motivo pelo qual deixou de aplicar o patamar máximo.

Inexistindo qualquer prova segura da dedicação habitual ao tráfico de drogas, que, como se sabe, vai além do que a simples conduta típica prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Isto é, para afastar a causa especial de diminuição da pena, não basta afirmar de forma genérica que o réu está envolvido com o tráfico o que decorre do próprio tipo penal, mas deve haver uma análise mais detalhada das circunstâncias do crime, a fim de perquirir se ele foi realizado de forma isolada, eventual ou em um contexto de habitualidade.

No caso em tela, como já mencionado, não há elementos concretos que apontem para a habitualidade, sendo que o ônus da prova incumbia à acusação.

Deve ser reconhecida a causa de redução de pena, benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois preenchidos os requisitos ali dispostos pela apelante, a redução deve se dar em seu grau máximo,
Isso porque, ao preencher todos os

requisitos legais, como demonstrado na própria sentença, o réu faz jus à aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente justificado,
uma vez que é dever do julgador fundamentar as razões pelas quais opta por percentual diverso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA
PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA. I

No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente: (i) seja primário; (ii) tenha bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. II

A jurisprud
ê
ncia desta Corte
é
firme no sentido de a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa. Precedentes. III - Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3. IV - A pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos quando: (i) não for superior a 4 anos; (ii) o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) o réu não for reincidente em crime doloso; e (iv) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Inteligência do art. 44 do Código Penal. IV

Ordem concedida.

(STF - HC: 136736 SP - SÃO PAULO 0054907-74.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-095 08-05-2017)

Ressalto que a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, tem por objetivo alcançar aquele que se inicia na prática ilícita, caso dos autos, já tendo o STJ se manifestado no sentido de que a redução em patamar inferior ao máximo demanda efetiva fundamentação, conforme julgado:

EMENTA:AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO

PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU QUE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO DE 2/3. REGIME INICIAL ABERTO INVIABILIDADE. CIRCUNSTANCIA JUDICIALDESFAVORÁVEL CONSUBSTANCIADA NA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 836,66 GRAMAS DE MACONHA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

– Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados

pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem

bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas ou
integrarem organização criminosa
.

– O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o

reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que pessoas

que agem como o acusado estão envolvidas de maneira segura

com o tráfico
porque um neófito ou pessoa comum não consegue acesso a entorpecente de tal proporção sem que participe de
maneira profunda no tráfico de drogas
(e-STJ fl. 79), sem, contudo,
haver a demonstração, por meio de elementos concretos, de que o

paciente
se dedicava a atividades criminosas, ou mesmo, que
integrasse organização criminosa
.

– Nesse contexto, tendo-se em vista a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de demonstração de que o paciente se

dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa,

reconheço o constrangimento ilegal em virtude da não incidência da

minorante.

– Na primeira fase do cálculo dosimétrico, mantenho a pena-base em

5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantida inalterada na

segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase,

aplico o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006, na fração de 2/3, razão pela qual torno a pena do

paciente definitivamente estabilizada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de

reclusão, além de 194 dias-multa.

– Levando-se em conta o montante da nova pena imposta, a

primariedade do paciente e, por outro lado, a existência de

circunstância judicial desfavorável, qual seja, a quantidade do

entorpecente apreendido – um tablete de maconha pesando 836,66

gramas –
, deve ser-lhe conferido o regime inicial semiaberto, a teor
do disposto no art. 33, §§ 2º, "b", e 3º, do Código Penal, e no art. 42,

da Lei n. 11.343/2006.

– A quantidade de entorpecentes também inviabiliza a substituição da

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não

preenchimento do requisito subjetivo disposto no art. 44, III, do

Código Penal.

– Agravo regimental não provido.
(AgRg no HABEAS CORPUS Nº 489.043 - SP (2019/0008708-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Brasília (DF), Data do Julgamento: 12 de março de 2019).

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus , de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior. 3. Habeas corpus não conhecido. Contudo,
concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução
. (
HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Julgamento: 27/09/2021).

Portanto, não havendo elementos a justificar sua aplicação no mínimo, aplico o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no percentual de 2/3, a pena final será de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, em regime aberto.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
concedo PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para alterar a pena para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, em regime aberto, mantido os demais termos da sentença.

É o meu voto.

Belém-PA, 28 de maio de 2026

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026